Tribunal: TJMT
Processo: 0001277-89.2015.8.11.0019
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001277-89.2015.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALOISIO HICKMANN - CPF: 196.700.609-15 (EMBARGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EVERTON RODRIGO HICKMANN - CPF: 046.909.689-69 (EMBARGADO), DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 204.772.951-34 (EMBARGANTE), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), RAQUEL GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 837.092.821-87 (EMBARGANTE), EVERTON RODRIGO HICKMANN - CPF: 046.909.689-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALUISIO HICKMANN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALOISIO HICKMANN (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, interposto por DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS e RAQUEL GONÇALVES DOS SANTOS em face de acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0001277-89.2015.8.11.0019 aviado na “AÇÃO DE DEMARCAÇÃO CUMULADA COM QUEIXA DE ESBULHO E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO” onde litiga com ESPÓLIO DE ALOISIO HICKMANN e tramita perante a Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos - MT.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 135723175 o colegiado, por unanimidade, conheceu e proveu o recurso para afastar a declaração de aquisição por usucapião em reforma da sentença de primeiro grau e dar improcedência a exceção de defesa por usucapião extraordinário do recorrido/requerido.

Em apertada síntese requer o embargante em seu recurso sob ID. 136027658 que sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, e julgados procedentes em seu mérito, para sanear omissão e contradição alegada em v. acórdão que “desconsiderou o acervo probatório e fixou o marco inicial sem qualquer referencial correlato”, e que “restou comprovado nos autos que a posse exercida pelos Requeridos, ora Embargantes, foram contínuas aos de seus antecessores, ou seja, sem sofrer interrupções, de forma mansa e pacífica desde a aquisição dos lotes, nestes permanecendo até os tempos atuais.”

Argumentou acerca da omissão relativa à possibilidade de se completar o prazo para a usucapião no transcurso do processo, e que não é qualquer ação de resistência do proprietário que tem o condão de interromper a prescrição aquisitiva. Logo, o mero ingresso da ação não é capaz de configurar oposição regular a posse mansa e pacífica exercida pelos Requeridos, ora Embargantes e antecessores/proprietários desde o ano 2000. Ainda, o prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no Art. 493, do CPC.

Asseverou que o acórdão foi omisso quanto ao fato de ser possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal exigido pela lei é implementado no curso da respectiva ação judicial, ainda que o réu tenha apresentado contestação.

Requereu a sanear a omissão, o acolhimento de tese que considerando que o marco inicial se deu no ano de 2004, tem-se que a conclusão do tempo se deu-se no ano 2019.

Manifestou pré-questionamentos.

Requer seja o recurso conhecido e provido os embargos, a sanear as omissões e contradições no v. acórdão, a fim de reconhecer a existência de contradição/omissão no decisum embargado para, aplicando os efeitos infringentes, supri-la seja por uma ou por outra tese avençada na irresignação, para o fim de reconhecer a completude da prescrição aquisitiva da usucapião em favor do Embargante, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve provimento unânime do recurso de apelação, “a improceder a exceção de defesa por usucapião extraordinário do embargante/recorrido, que de outro norte, ante a comprovada posse injusta, que caracterizou o esbulho sobre fração de área de 35,8123 hectares do Lote nº 58, 5° Perímetro da Gleba Arinos, inscrito sob a matrícula n. 7009 do RGI de Porto dos Gaúchos/MT, devendo desse forma, seguir pela PROVIMENTO às razões recursais e proceder o pedido de reintegração de posse ao recorrente sobre a totalidade do imóvel rural denominado Lote nº 58”, vem o embargante suscitar omissão e contradição no v. acórdão.

E data vênia as alegações recursais do embargante, vejo que razão não lhe assiste a acolhe-las.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão vejamos:

“Em detida análise dos fatos e documentos dos autos, em referência ao exposto pelo laudo pericial colacionado sob ID de nº 1191175531, e com base nas declarações de testemunhas (principalmente de Carlito de Oliveira e Dirceu Albrelht) vejo que a área de 35,8123 há, fração de terra do lote nº 58, de posse dos recorridos por erro na limitação da área por ocasião da demarcação em 2004/2005, teve a efetiva ocupação, como marco inicial da contagem do prazo prescricional de usucapião extraordinário pelos recorridos, o ano de 2004, pois mesmo que em argumentos e arguição de exceção de usucapião do recorrido de que a fração da área do lote nº 58 tenha sido adquirido em 2001, em complemento a posse dos possuidores anteriores, não entendo que seja do real e verdadeiro início da posse sob a área.

Tenho por forte convicção que antes do ano de 2003 (inclusive), sem a demarcação equivocada do recorrente que lhe próprio tolheu parte/fração da área do lote nº 58, em favor do seu confinante, vizinho/recorrido (lote nº57), o lote em suma estava em sua total e intacta propriedade e posse do recorrente.

O fato se confirma com declaração de antigo proprietário do lote 57 - Carlito de Oliveira, que em testemunho afirmou que seu lote não havia desmate no ano de 2003, e que somente ano de 2004 foi feita a cerca aproximadamente “por ai”. E complementa a informação que desde então a cerca nunca mais foi substituída, sendo respeitada por ambos os lados vizinhos.

Do laudo pericial também se extraí que somente a partir do ano de 2003 passou a ser desmatado a área do lote 58, somados a declaração da testemunha Dirceu Albrelht que ajudou na construção da “cerca” limítrofe dos lotes 57 e 58 e que trabalhou “foi mais ou menos pra 2004 ali pra 2005”.

Nesta razão tenho por certo, o ano de 2004 como marco inicial para contagem do prazo prescricional da aquisição da fração de terra do lote nº 58”.

Assim, se o embargante entende que a decisão é “contraditória”, entre os fundamentos do v. acórdão e provas dos autos, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Quanto a arguição de suposta omissão em v. acórdão quanto ao fato de ser possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal exigido pela lei é implementado no curso da respectiva ação judicial, ainda que o réu tenha apresentado contestação e que desta forma tem-se que a conclusão do tempo se deu-se no ano 2019, não vejo que suas alegações possam prosperar, pela razão de que não há omissão, pelo contrário, argumentado e explicitado em decisum, acerca da interrupção da prescrição aquisitiva ocorrida no caso, sobrelevando-se a defesa do direito material sujeito à prescrição pelo proprietário registral do imóvel.

Ademais aplicou-se ao caso legislação pertinente, jurisprudências de nossos tribunais pátrios (em consonância a entendimento do c. STJ) e doutrinas sobre o tema, senão vejamos trecho do v. acórdão embargado:

“O que sobreleva e que importa para a produção do efeito interruptivo/suspensivo, em relação à prescrição em geral - que se aplica em relação ao requisito "pacificidade" da posse para fins de usucapião, é a demonstração de que o proprietário não se mostrou inerte na defesa do seu direito de propriedade.

O c. STJ tem se posicionado nesse sentido:

'AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE EXERCIDA COM "ANIMUS DOMINI". INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. - Sendo o Superior Tribunal de Justiça competente para julgar um dos aspectos focalizados na ação rescisória, sua competência prorroga-se em relação àqueles que por ele não foram examinados anteriormente. Precedentes do STF. - Posse exercida pela ré com "animus domini" não infirmada pelas meras alegações formuladas pelos autores. - Para reputar-se interrompida a prescrição aquisitiva com a citação, é de rigor que a ação proposta, de modo direto ou virtual, vise à defesa do direito material sujeito à prescrição. Precedente do STJ. - A ação rescisória não é o remédio próprio para retificar a má apreciação da prova ou reparar a eventual injustiça da decisão. Ação julgada improcedente.' (AR 386/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/09/2001, DJ 04/02/2002, p. 263).

'PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO EX EMPTO. ART. 172, I E IV, CC. RECURSO PROVIDO. I - A CITAÇÃO VALIDA, REALIZADA EM AÇÃO CUJO PEDIDO RESTOU A FINAL DESATENDIDO, SOB O ARGUMENTO DE SER A VIA PROCESSUAL ELEITA PELO AUTOR IMPROPRIA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO RECLAMADO, TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRÓPRIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 175, CC. II - O QUE RELEVA NOTAR, EM TEMA DE PRESCRIÇÃO, E SE O PROCEDIMENTO ADOTADO PELO TITULAR DO DIREITO SUBJETIVO DENOTA, DE MODO INEQUÍVOCO E EFETIVO, A CESSAÇÃO DA INERCIA EM RELAÇÃO AO SEU EXERCÍCIO. EM OUTRAS PALAVRAS, SE A AÇÃO PROPOSTA, DE MODO DIRETO OU VIRTUAL, VISA A DEFESA DO DIREITO MATERIAL SUJEITO A PRESCRIÇÃO.' (REsp 23.751/GO, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/1992, DJ 08/03/1993, p. 3121)

E mais:

'RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE POSSE PACÍFICA PELO PRAZO PREVISTO LEGALMENTE. INSINDICABILIDADE. ENUNCIADO 7/STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. A interrupção da prescrição aquisitiva pode ocorrer mesmo quando a demanda na qual se controverte o bem objeto da ação de usucapião tenha como causa de pedir a propriedade, nas ações petitórias, ou direitos obrigacionais, nas ações de adjudicação compulsória, sobrelevando-se a defesa do direito material sujeito à prescrição pelo proprietário registral do imóvel. Precedentes. 2. Reconhecimento pela instância de origem, hegemônica na análise das questões fático-probatórias, da ausência de posse pacífica exercida pela ex-companheira do compromissário comprador do imóvel que teve sua pretensão à adjudicação julgada improcedente em ação ajuizada contra a proprietária registral do bem. Insindicabilidade. Súmula 7/STJ. 3. Ajuizamento pelo próprio proprietário de ação de reintegração de posse julgada procedente. 4. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.' ( REsp 1717800, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Publicação 26/02/2020)

'AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO VINTENÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 550 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PACIFICIDADE E CONTINUIDADE DA POSSE. REQUISITOS DISTINTOS E CUMULATIVOS. AÇÃO POSSESSÓRIA. MEDIDA QUE VISA QUEBRAR A CONTINUIDADE DA POSSE. OPOSIÇÃO CARACTERIZADA PELO MERO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IRRELEVÂNCIA DO RESULTADO DA DEMANDA. INVIABILIDADE DE SOMA DA POSSE MANTIDA DURANTE O TRÂMITE DA USUCAPIÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.' (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.466.943 - PR (2019/0071018-5) Rel Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Publicação 08/08/2019)

Neste sentido colho inúmeras jurisprudências de nossos Tribunais pátrios a cerca da questão. Vejamos:

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PACIFICIDADE E CONTINUIDADE DA POSSE. REQUISITOS DISTINTOS E CUMULATIVOS. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO CIVIL DA PRESCRIÇÃO. ATO QUE SIMBOLIZA MERA INCONFORMIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO ACOLHIDO. MEDIDA COM O CONDÃO QUEBRAR A CONTINUIDADE DA POSSE. OPOSIÇÃO CARACTERIZADA. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IRRELEVÂNCIA DO RESULTADO DA DEMANDA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO DEVE SER PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS' (Rel. Des. Vitor Roberto Silva, proc. nº 0001710-18.2015.8.16.0193 - TJPR )

Assim leciona Carlos Roberto Gonçalves: O segundo requisito da posse ad usucapionem é que seja mansa e pacífica, isto é, exercida sem oposição. Se o possuidor não é molestado, durante todo o tempo estabelecido na lei, por quem tenha legítimo interesse, ou seja, pelo proprietário, diz-se que a sua posse é mansa e pacífica. Requer-se a “ausência de contestação à posse, não para significar que ninguém possa ter dúvida sobre a conditio do possuidor, ou ninguém possa pô-la em dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse, ou seja, da parte do proprietário contra quem se visa a usucapir. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. vol. 3: direito das coisas, 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 237).

(...),

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (art. 240), ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à§ 1º data de propositura da ação.”

Não acolho a alegação de omissão por estas razões.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão e contrariedade, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022